Tribunal: TJMT
Processo: 1002540-91.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1002540-91.2018.8.11.0001
APELANTE: PATRICIA BORGES DA COSTA
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Patrícia Borges da Costa, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1002540-91.2018.8.11.0001, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Afirma a Apelante que, é professora da Rede Estadual de Educação.
Em síntese, alega que, o terço constitucional recebido é correspondente a apenas 30 (trinta) dias, ficando pendente o pagamento desta verba referente a 15 (quinze) dias de férias gozadas, motivo pelo qual requereu o pagamento da diferença referente aos últimos 5 (cinco) anos.
Por essa razão, pugna pela procedência do apelo, para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a ação, de modo a condenar o Recorrido ao pagamento no valor de R$3.493,53 (três mil quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos referente aos 15 dias de férias gozadas no mês de julho e não pagas dos últimos 5 anos.
Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em Id. n. 72176475.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID n. 72804981, abstém-se da manifestação, por ausência de interesse público.
Foi determinada a intimação das partes, para que se manifestassem acerca da aplicabilidade de tese fixada em sede de IRDR, contudo, decorreu o prazo sem qualquer manifestação (ID 116066958).
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, eis que o feito se amolda ao que foi fixado pela Seção de Direito Público e Coletivo, nos autos de no 85560/2016, este que foi o recurso eleito como paradigma, para a resolução do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, que tramitou sob o tema no 1.
Em consonância com a tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.
Como visto, ficou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
In casu, o valor atribuído à ação pelo Autor ora Apelante, não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante o juízo comum da Fazenda Pública, a teor do artigo 2o, §4o da Lei 12.153/2009, que estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais, como se vê:
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.”.
Por fim, no tocante aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019). [Destaquei].
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). [Destaquei].
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.
Ante o exposto, declaro a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Publique-se.
Intimem-se.
Decorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora